Tribunal: STF
Processo: RHC 53071
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-28
Data de publicação: 1975-02-28

Ementa:
Habeas corpus. Pena agravada com fundamento em reincidência específica. Redução da pena porque essa agravante já não existia, na data da sentença, por anulação anterior da primeira condenação. Nova pena legalmente aplicada, visto que corrigido o defeito formal da sentença.
Recurso conhecido, porém não provido.